Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0733347-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: COLEGIO CERTO LTDA - EPP, WESLEY FERREIRA GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 45109918, tendo em vista que a antecipação da tutela recursal já foi apreciada e concedida, consoante decisão Id. 40113803. Ademais, a fixação de honorários advocatícios por excesso de execução é matéria afeta ao mérito do Agravo de Instrumento, sendo imprescindível, portanto, o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado e, após, caso cabível, a interposição de recurso próprio à discussão. Dessa forma, aguarde-se o julgamento. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora